Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS O 30o (TRIGÉSIMO) DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSORCIADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova dos autos não conduz à conclusão que houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio e, ao revés, demonstra que a extinção do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva da consorciada, ao manifestar interesse da desistência da avença (distrato unilateral), mostra-se devida a retenção da taxa de administração, conforme redação do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.745/08.

2. De acordo com o enunciado sumular n. 538 do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). Ademais, na hipótese, a consumidora sequer fundamentou o pedido de redução do referido encargo, de modo que deve ser mantido o patamar contratado (17% - dezessete por cento), a incidir nas parcelas pagas e objeto de devolução.

3. O termo inicial dos juros de mora, em caso de consorciado desistente ou excluído, inicia-se a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente ao término do grupo, conforme julgamento do REsp n. 1.119.300/ RS (2009/0013327-2), submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

4. As parcelas a serem restituídas devem ser corrigidas monetariamente desde cada desembolso, adotando-se o INPC, o qual melhor representa a recomposição da moeda, e não o INCC, que reflete a variação do custo da construção civil.

5. Em razão da improcedência dos pedidos iniciais, deve a parte autora arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

6. Recurso da autora (consumidora) desprovido. Recurso da parte ré (administradora de consórcio) parcialmente provido.